Tribunal: TJBA
Processo: 8010067-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010067-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

APELADO: MILTON JOAO DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
ANETE OLIVEIRA GOMES, EDUARDO SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO. APELAÇÃO. VOTO.
PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.

DEVER DE REPARAR.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8010067-06.2019.8.05.0001.
1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

BANCO
PAN
S/A
, e, como embargado,
MILTON JOÃO DOS SANTOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)